Tribunal: TJDFT
Processo: 0738751-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTROVÉRSIA SOBRE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ÍNDICES APLICÁVEIS. PREVISÃO LEGAL. IRREGULARIDADE DA METODOLOGIA UTILIZADA PELO BANCO DEPOSITÁRIO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em decidir se o Banco do Brasil S.A. praticou ato ilícito que deu causa a supostos prejuízos e desfalques na conta PASEP vinculada à autora, então servidora pública à época da instituição do programa pela Lei Complementar n. 08/1970.
2. Conforme entendimento consolidado por este e. TJDFT, o Banco do Brasil S.A., enquanto responsável pela administração das contas individualizadas do PASEP, é parte legítima para responder demanda que questiona a gestão dos recursos depositados pela União, mas supostamente corrigidos e aplicados de forma inadequada pela entidade financeira. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. O Banco do Brasil S.A. tem natureza jurídica de sociedade de economia mista e não integra o rol constitucional de competências da Justiça Federal (art. 109, CF), de modo que a instituição bancária se submete, em regra, à competência da Justiça Estadual e do Distrito Federal. Esse entendimento é reforçado pelo enunciado de súmula n. 42 do c. STJ: “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”. Preliminar de incompetência rejeitada.
4. A apelante não trouxe elementos capazes de demonstrar a inadequação do parecer contábil e a necessidade de outra avaliação pericial, sobretudo quando a manifestação técnica da Contadoria Judicial teve como base a tabela oficial indicada pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, que prevê a correção monetária por ano fiscal. Ademais, o exame pericial é suficiente para subsidiar a adequada prestação da atividade jurisdicional e não foram apresentados elementos capazes de infirmar ou impor dúvidas quanto à conclusão adotada pelo contador. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. Na hipótese, a autora, ora apelante, não demonstrou a adequação dos índices indicados na planilha de cálculos que acompanha a inicial, com a legislação em vigor, de modo a evidenciar a divergência da metodologia utilizada pelo réu, Banco do Brasil, na administração dos valores constantes na conta vinculada do beneficiário com os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor do Fundo do PIS/PASEP. Assim, tem-se por não comprovado o ato ilícito hábil a sustentar o pedido de indenização por danos materiais (art. 373, I, do CPC), motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
6. Recurso conhecido e desprovido.